Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013527-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
AGRAVADO: BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Costa Rica/MT, Dr. Ivan Lúcio Amarante, que nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa c/c Pedido de Tutela Provisória Cautelar em Caráter Antecedente no 1000689-96.2020.8.11.0049, ajuizada em face de BRAZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outros, indeferiu o pedido da agravante para que fosse sequestrada a quantidade de 45.936 sacas de 60 kg cada, de milho em grãos, os quais lhe foram dados em penhor de primeiro grau, conforme os termos da CPR no 27.007.2020.
Aduz a recorrente que tem por atividade empresarial a comercialização de insumos agrícolas e no regular exercício de suas atividades, a mesma comercializou diversas mercadorias junto ao agravado (produtor rural).
Ressalta que “como forma de pagamento, o Agravado emitiu a favor da Agravante, a Cédula de Produto Rural no 27.007.2020, sendo oferecida garantia pessoal (aval) da segunda Agravada, JOELMA AUXILIADORA BORGES (mãe do produtor rural)” (sic).
Discorre que “o vencimento da CPR no 27.007.2020 ocorreu em 15/06/2020, ou seja, o título encontra-se vencido e os Agravados não cumpriram com a obrigação de disponibilizar à Agravante a quantidade de 41.760 sacas de 60 kg cada de milho em grãos a granel, produzidas na FAZENDA IGOR, imóvel matriculado sob o no 5.948 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT” (sic).
Alega que na colheita do milho, os agravados, além de impedirem o monitoramento por parte da agravante, estão desviando o produto rural para terceiros.
Anota que “tratando-se de produto de fácil comercialização e deslocamento, vê-se aumentado o risco do desvio e proporcionalmente diminuída a possibilidade da Agravante recuperar o seu crédito” (sic).
Afirma que “deve-se levar em conta o caráter sazonal de colheita e venda do milho, específico do ramo agrícola, de modo que a Agravante tem um curto espaço de tempo para tentar impedir que este bem seja desviado sob pena de nada mais encontrar nesta presente” (sic).
Com estes argumentos, requer a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, com fulcro nos artigos 301 c/c 305, ambos do Código de Processo Civil, para que possa ser sequestrada a quantidade de 45.936 sacas de 60 kg cada, de milho em grãos, em penhor de primeiro grau a favor da agravante, prevista na CPR no 27.007.2020, bem como que seja a agravante nomeada depositária dos grãos e que seja concedida a devida autorização para remoção e venda, para que possa cumprir com suas obrigações perante terceiros.
Oferece em caução o imóvel matriculado sob o no 22.119 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT avaliado em R$ 5.624.853,88 (cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).
Preparo recursal recolhido (Id. 47857469).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Nos termos do art. 300, caput e 301 do CPC, a tutela de urgência cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Tal medida é cabível se demonstrada a existência ao menos de indícios de que o devedor/executado esteja insolvente, ou na iminência de se tornar insolvente, ou de estar dilapidando seu patrimônio, mesmo porque o arresto é efetivado a fim de garantir o resultado útil do processo. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração o “perigo de irreversibilidade da medida” (§ 3o do art. 300, CPC).
Não há dúvidas que os agravados são devedores da agravante, referente à CPR no 27.007.2020, vencida em 15/06/2020, conforme Id. 47853493, com a obrigação de disponibilizar à agravante a quantidade de 41.760 sacas de 60 kg cada, de milho em grãos a granel (Item 8.1).
Para o provimento cautelar, incidental ou autônomo, há pressupostos específicos para a sua concessão: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), que presentes, autorizam a concessão de tutela cautelar, para a proteção de bens ou direitos, de modo a garantir a produção de efeitos concretos ao provimento jurisdicional.
Quanto ao fumus boni iuris, sua análise restringe-se ao mero juízo de plausibilidade do direito invocado, ou seja, não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de mera probabilidade, perspectiva essa que basta para justificar o resguardo do direito.
E não obstante o fumus boni iuris não demande prova inequívoca das alegações formuladas e do direito invocado, torna-se imprescindível que a caracterização da plausibilidade do direito apontado legitime a medida excepcional pleiteada.
Fixada esta premissa, nota-se que as alegações formuladas pela agravante são suficientes a autorizar a reforma da medida, ao menos é o que se extrai em juízo de cognição sumária.
Explico.
No caso em tela, a fumaça do bom direito é facilmente percebida pela existência da CPR (Id. 47853493), a consignar a agravante/requerente como detentora do direito real sobre o produto supostamente alienado pelos requeridos.
No que tange ao periculum in mora, vê-se pertinência do alegado pela recorrente, já que o suposto desvio da produção serviria como forma oblíqua de extinção da garantia, em tudo prejudicando a realização do direito do crédito consignado no título emitido. E, como indício bastante do desvio de produção, servem o laudo de monitoramento e as fotografias apresentadas (Id. 47853495), consignado ainda, no referido laudo, que a colheita foi iniciada no dia 09/06/2020, portanto, ao que tudo indica, já está próxima ao final.
Acresça-se que no presente momento, a um breve exame do que foi apresentado nas razões recursais e documentos que instruem o agravo, vislumbra-se que a autora/agravante depende do produto, objeto da lide, para gerir sua atividade econômica, sob pena de tornar-se, na pior das hipóteses, inadimplente perante instituições financeiras e no próprio comércio.
Assim, vislumbra-se a presença dos dois pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC. Demais disso, em tese alternativa, a agravante indicou imóvel em garantia ao crédito debatido (Id. 47853498 - fls. 05/29), o que afiança a reversibilidade da medida.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela vindicada, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão (art. 1.019, I, do CPC), inclusive para as providências inerentes ao cumprimento da medida, bem como quanto à efetivação dos procedimentos necessários em relação ao bem ofertado em caução.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora